Tribunal: TJES
Processo: 5007530-12.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007530-12.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: DEUSDETE GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSUMIDOR ANALFABETO. CONTRATAÇÃO DIGITAL VIA WHATSAPP. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a nulidade de contrato de refinanciamento firmado com consumidor analfabeto e a condenação por danos morais, sob o fundamento de inobservância da forma legal e falha no dever de cuidado na contratação digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de dispositivos legais e à alegada inexistência de vício de consentimento, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a nulidade do contrato pela inobservância da forma prescrita para contratação com analfabeto e pela vulnerabilidade do consumidor em contratação digital.

A mera disponibilização do valor do mútuo não supre o vício de forma essencial à validade do negócio jurídico celebrado com pessoa analfabeta.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando indevida tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A contratação com consumidor analfabeto exige observância de forma legal específica, não suprida pela mera disponibilização de valores. 3. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 104, 166, IV, 422 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 209.048/RJ, rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19/12/2003; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 08/05/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/08/2024, DJe 30/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 13/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5007530-12.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: DEUSDETE GONÇALVES DE SOUZA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a nulidade de contrato de refinanciamento celebrado com consumidor analfabeto e a condenação por danos morais.

Em suas razões a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foram consideradas as normas dos artigos 104, 166 e 422 do Código Civil, bem como a ausência de vício de consentimento ante a disponibilização do valor do mútuo, o que, em sua visão, validaria a contratação digital realizada.

Ausentes c
ontrarrazões.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou se a irresignação da instituição financeira configura mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso concreto, este Colegiado concluiu, de forma clara e exauriente, pela nulidade do negócio jurídico, fundamentando-se na inobservância da forma prescrita em lei para contratação com pessoa analfabeta (art. 166, IV, do CC e art. 595 do CC) e na flagrante falha no dever de cuidado, visto que a "contratação" via WhatsApp foi realizada com consumidor hipervulnerável que não possuía sequer meios técnicos para tal ato.

Verifica-se, portanto, que a questão atinente à validade da manifestação de vontade e ao cumprimento das formalidades contratuais foi integralmente apreciada, tendo o Colegiado decidido em desfavor da tese da instituição financeira por entender que a mera disponibilização de valores não supre o vício de forma essencial à validade do ato jurídico praticado com analfabeto.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O julgamento hostilizado realizou-se em estrita conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, restando claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, o que é vedado na via aclaratória.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Nesse sentido, colaciono o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Na mesma linha, os seguintes precedentes da Corte Cidadã reforçam a impossibilidade de acolhimento do recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação com a conclusão do julgamento, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.